Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-80.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. ENSINO MÉDIO. ADOLESCENTE. ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA GENITORA. DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. TEMA STF No 548. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à educação básica obrigatória e gratuita, às crianças de 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, é assegurado constitucionalmente (artigo 208 da CR/88) e em normas infraconstitucionais que preveem o dever do Estado em disponibilizar vaga em escola pública à criança e ao adolescente (artigo 53, inciso V, do Estatuto da Criança e Adolescente e artigo 4o, inciso X, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação).
2. Enquanto a educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade afigura-se obrigatória, a matrícula em escola depende da implementação e do fomento de políticas públicas pelo Estado, nas quais o Poder Judiciário não pode se imiscuir, afastando os critérios objetivos pré-definidos pela Administração Pública para a concretização desse direito.
3. A garantia de acesso à educação prevista no texto constitucional e no infraconstitucional não se traduz em direito subjetivo de a parte exigir do Estado matrícula na escola por ela indicada, tampouco que funcione em tempo integral.
4. Constatado que a Administração Pública disponibilizou vaga para o ensino médio em instituição de ensino público localizada na mesma região administrativa de residência da genitora do adolescente, com o oferecimento de transporte escolar, situação que viabilizaria o deslocamento gratuito para o estudante a partir de local próximo à residência dele, não se vislumbra violação ao direito à educação básica do menor previsto na Constituição Federal e nas normas infraconstitucionais correlatas.
5. Afigura-se não ser razoável que o Poder Judiciário, sem observar os critérios objetivos estabelecidos pelo Distrito Federal, determine a matrícula de um adolescente em unidade escolar específica, sob consequência de configurar indevida interferência em políticas públicas e, por conseguinte, implicar violação ao princípio da isonomia, a superlotação da escola e o sacrifício de direitos dos outros alunos já matriculados na instituição pretendida.
6. Conquanto o e. Supremo Tribunal Federal tenha assegurado, no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 548, que a matrícula nas diversas fases da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) constitua direito fundamental de todas crianças e adolescentes, no referido tema, não se reconhece o direito subjetivo de acesso à educação em local de acordo com a conveniência da parte, tal como pleiteado, pois não houve a compatibilização do direito à educação infantil com os interesses dos responsáveis legais. Precedente desta eg. Turma.
7. Apelação conhecida e não provida.